Tribunal: TJMT
Processo: 0034709-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0034709-67.2014.811.0041
RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA
Vistos, etc.
Analisando o feito, verifico que a parte Recorrente não faz jus a assistência judiciária gratuita, bem como não providenciou de forma espontânea o recolhimento das custas do Recurso Especial (ID. 28872999), conforme certidão (ID. 28897484) expedida pelo Departamento Judiciário Auxiliar.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII